Tribunal: TJDFT
Processo: 0040690-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0040690-14.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DIMAS JOSE DA SILVA, VERA LUCIA GEREP PEREIRA, ESPÓLIO DE JOAO LUCIO DE OLIVEIRA, CELIA BRANDAO DE MELLO ANDRADE, REGINA ELISABETE DE ARAUJO REIS REPRESENTANTE LEGAL: MONALISA APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, LAERCIO MELO ANDRADE JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, ajuizado por DIMAS JOSÉ DA SILVA e OUTROS, homologou os cálculos da contadoria, fixou o valor devido em R$253.017,26, converteu o depósito em pagamento e extinguiu o feito (ID 6894674). Mediante decisão de ID 7030229, de 29.01.2019, proferida pelo Desembargador Carlos Rodrigues, a tramitação do presente processo foi sobrestada, com fundamento no Tema 1.015 dos Recursos Repetitivos, até o julgamento definitivo do recurso especial no 1.361.869/SP, além da ordem proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 632.212/SP. Em razão da aposentadoria do Desembargador Carlos Rodrigues, o presente feito foi redistribuído a esta relatoria (ID 32274013). Os apelados apresentam petição (ID 32266184) formulando pedido de levantamento do sobrestamento haja vista a retirada da ordem de suspensão do RE no 1.101.937/SP. Intimado a se manifestar (ID 32330016), o Banco do Brasil S.A. (apelante) alegou a necessidade de manutenção do sobrestamento do feito, haja vista a afetação do Recurso Especial no 1.438.263, que ainda aguarda o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. É a síntese do necessário. Decido. Em consulta ao andamento processual dos autos do RE no 632.212/SP, o qual fundamentou a suspensão do presente feito, constata-se que em 09.04.2019, o Ministro Relator Gilmar Mendes, reconsiderou a sua própria decisão e afastou a determinação de suspensão dos processos me fase de cumprimento de sentença. Confira-se: Passados quase seis meses desde a minha decisão suspensiva quanto aos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, entendo que não há mais razão para a manutenção desse decisum. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos por terceiros sem legitimidade recursal, indefiro os pedidos de admissão como amici curiae e reconsidero minha decisão monocrática constante do eDOC 228, unicamente em relação à determinação de suspensão dos processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e no que diz respeito aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Econômico Collor II. Outrossim, com relação ao REsp no 1.361.869, que de igual forma foi observado pela decisão de sobrestamento, verifica-se que, no dia 14.08.2019, o Ministro Relator Raul Araújo delimitou a suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.015, nos seguintes termos: Para o fim de suspensão de recursos que versem a mesma controvérsia (Resolução STJ n. 8, de 8.5.2008, art. 2o, § 2o), comunique-se, ainda: a) ao em. Presidente do Tribunal de origem; b) aos em. Presidentes dos demais Tribunais de Justiça e aos em. Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, esclarecendo-se que: 1) a suspensão abrange todos os Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais em trâmite nos Tribunais de Segunda Instância ou no Superior Tribunal de Justiça, nos quais a questão acima destacada, seja na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, tenha surgido e ainda não tenha recebido solução definitiva, com o trânsito em julgado; 2) não há óbice ao recebimento de novos pedidos de liquidação ou de cumprimento de sentença, os quais ficarão abrangidos pelo disposto no item anterior, ou para eventuais homologações de acordo; Constata-se, portanto, que, por um lado, a suspensão determinada pelo no RESP 632.212/SP encontra-se afastada, ao passo que a decisão proferida no REsp no 1.361.869/SP somente alcança os Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais que tratem sobre a questão enfrentada no Tema no 1.015; o que não é o caso do presente recurso, que ainda se encontra na fase de apelação. De igual forma, a decisão de suspensão proferida no REsp no 1.438.263, indicado pelo Banco do Brasil S.A., somente alcança Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais em que há discussão sobre o tema tratado no referido recurso (Tema no 948), portanto, não vincula o andamento do presente feito. Por fim, o RE no 1.101.937/SP foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e sua decisão transitou em julgado em 01.09.2021; de forma que não há mais ordem de sobrestamento em decorrência desse processo. Sendo assim, revogo a decisão de suspensão do processo (ID 7030229) e determino o regular processamento do presente feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator